Tribunal: STF
Processo: HC 188893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O paciente, cumprindo pena de 27 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos delitos previstos nos artigos 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada em razão de haver perdurado por mais de 24 horas), 316 (concussão) e 339, cabeça (denunciação caluniosa), do Código Penal, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, ao argumento de ser portador de doença grave, ter sido submetido a cirurgias, com utilização de dreno e bolsa de colostomia, e considerada a pandemia de covid-19. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0020645-93.2018.8.26.0041, indeferiu-o. Destacou que o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal versa a exigência do cumprimento da sanção em regime aberto para que seja implementada a prisão domiciliar. Assentou não demonstrado que o atendimento médico foi negado nem haver impedimento para a troca de curativos na unidade prisional. Ressaltou que o paciente cumpre pena em Presídio da Polícia Civil – destinado aos que exerciam atividade policial –, o qual, conforme salientado, apresenta condições diferenciadas de higiene e habitação. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.389/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante, levando em conta a atual crise sanitária e o quadro de saúde, sustenta viável a observância da prisão domiciliar. Diz integrar grupo de risco, no que portador de doença diverticular do intestino, com quadro de abdome agudo obstrutivo. Afirma ter sido submetido a cirurgias e que aguarda novo procedimento, frisando a saída de vísceras pela abertura feita e a ocorrência de sangramento. Aduz possuir imunidade diminuída e sublinha a possibilidade de contágio no estabelecimento prisional, relatando contato com pessoa contaminada pelo novo coronavírus. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena no domicílio pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido na residência quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; mulher com filho menor, deficiente mental ou físico; ou gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez estabelecido o regime fechado.
    A pandemia de covid-19 é insuficiente a autorizar a colocação em prisão domiciliar. Embora alegado ser o paciente portador de doença preexistente, o Juízo fez ver que, na unidade prisional, recebe tratamento adequado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator